Tribunal: TJDFT
Processo: 0708994-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708994-72.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO MENDES SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cícero Mendes Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 87019399 do processo n. 0709128-96.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Banco de Brasília S.A. - BRB, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, diante da ausência dos requisitos legais, especialmente porque “dos documentos acostados aos autos, não se verifica qualquer conduta do requerido que justifique o acolhimento da pretensão de tutela provisória”, pois não identificados descontos na conta-corrente ou no contracheque do autor, ou seja, sem prática comissiva a ser afastada. Nas razões recursais, aduz que era policial militar da reserva da PMDF quando celebrou, em 2016, contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento com o Banco de Brasília S.A. – BRB. Indica a contratação de quatro mútuos: 1. Data do vencimento: 15/12/2016 – BRB – Contrato no 0059612525, valor R$ 5.910,61; 2. Data do vencimento: 23/08/2016 – BRB – Contrato no 072002898100270, valor R$ 866,04; 3. Data do vencimento: 10/08/2016 – BRB – Contrato no 20160410279, valor R$ 71.952,68; 4. Data do vencimento: 07/07/2016 – BRB – Contrato no 0057230552, valor R$ 30.518,99 Contudo, posteriormente às avenças, em 20/5/2016, foi editada a Portaria n. 137 da Polícia Militar do Distrito Federal, decidindo pela cassação de sua aposentadoria, por força da decisão judicial proferida na ação penal n. 2009.01.1.066085-0, que tramitou na 3a Vara Criminal de Brasília e transitou em julgado em 25/2/2016, condenando-lhe à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão pelo cometimento do crime previsto no art. 1o da Lei n. 9.455/97 e determinado a perda do cargo público, nos termos do art. 1o, § 5o, da Lei n. 9.455/97. Assinala que, diante de tal quadro, ficou inadimplente em relação aos mútuos contratados com o BRB, os quais somam saldo devedor de R$109.248,32 (cento e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos). Entretanto, diz que, em janeiro de 2021, ingressou com ação de conhecimento contra o Distrito Federal (processo n. 0700215-74.2021.8.07.0018). Em resumo, alega-se que a decisão judicial nos autos n. 2009.01.1.066085-0 determinou sua exclusão da corporação, mas não tratou da sua aposentadoria, ocorrida em 12/2/2016. Sustenta que a cassação de sua aposentadoria pela Portaria n. 137 da PMDF, publicada em 20/6/2016 seria nula, por não observar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Muito embora o Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública tenha indeferido o pedido de urgência de urgência vindicado nos autos n. 0700215-74.2021.8.07.0018, interposto agravo de instrumento contra essa decisão (autos n. 0702338-02.2021.8.07.0000), distribuído à 3a Turma Cível, o eminente Des. Relator deferiu “o pedido de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015) para que seja oficiada a PMDF para que volte a efetuar o pagamento da aposentadoria do Agravante, bem como que sejam reestabelecidos todos os direitos inerentes a reserva remunerada, de natureza previdenciária, enquanto tramita o processo, até o julgamento do presente recurso”, em decisão de 28/1/2021. Diante do restabelecimento de sua aposentadoria, teria tentado renegociar com o BRB o pagamento dos mútuos contratados, mas “este informou que não seria possível haver renegociação da dívida, e que os proventos depositados seriam descontados no montante da dívida”. Acrescenta reconhecer a legitimidade do crédito do banco, mas “permitir que o agravado subtraia a totalidade dos proventos do agravante até a quitação da dívida impossibilitará a subsistência deste e dos seus familiares, violando abruptamente o mínimo existencial do autor”. Argumenta ser ilegal o desconto em montante superior a 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos, pois importaria em violação à sua dignidade e comprometeria o mínimo existencial. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que o agravado se abstenha de efetuar descontos maiores que 30% (trinta por cento) dos proventos eventualmente depositados na conta-corrente do agravante. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme documento da PMDF ao ID 24414273, p. 36, por força da decisão proferida no agravo de instrumento n. 0702338-02.2021.8.07.0000, o agravante foi reincluído em folha de pagamento da corporação. Por sua vez, ao ID 86032065, p. 37, consta o contracheque alusivo ao mês de março/2021, datado de 5/3/2021, e não há registro de desconto relativo a qualquer mútuo. Também, não consta dos autos os contratos de mútuo reportados pelo autor, tampouco algum elemento indicativo na renegociação aduzida pelo autor. Não se desconhece os limites impostos pela Lei n. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, especialmente no art. 29, o qual preconiza que “Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica”. Em complemento ao caput, o § 1o do dispositivo em comento prescreve que “Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar”. Obrigatórios, por seu turno, são os descontos efetuados sob as rubricas descritas no art. 28[1] da norma em comento. Porém, vale repetir, não há demonstração de qualquer desconto pelo BRB em sua conta-corrente ou contracheque. Igualmente, não se divisa elementos indicativos da suposta intenção do banco réu em utilizar a integralidade da aposentadoria do agravante para quitação da noticiada dívida. Nem mesmo há indicação de prévia renegociação entre as partes. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada, especialmente por não se vislumbrar a necessidade-utilidade da tutela judicial vindicada, pois, como bem anotado pelo Juízo de origem, “não houve prática comissiva a ser afastada”. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial. Brasília, 29 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora